Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-85.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009522-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO - CPF: 689.744.691-20 (AGRAVANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009522-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM BASE NAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO ART. 5º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo”
[STJ - AgRg no HC n. 738.853/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009522-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal manejado por FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, no PEP n. 0002030-60.2004.8.11.0042, que indeferiu o pedido de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas na progressão de regime.

Verbera que após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 e a consequente revogação do § 2º do artigo 2º da Lei 8.072/1990, no seu entendimento, retirou-se a equiparação para fins de progressão de regime entre o crime de tráfico de drogas e os delitos hediondos, razão pela qual almeja a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para fins de progressão de regime.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009522-85.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO cumpre pena definitiva de 44 [quarenta e quatro] anos, 5 [cinco] meses e 22 [vinte e dois] de reclusão, em regime fechado, relativa à unificação das condenações definitivas que possui por tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006], homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], tráfico de entorpecentes [art. 121,
caput
, da Lei n. 6368/76], roubo majorado [art. 157, § 2º, CP], tentativa de roubo majorado [art. 157, § 2º, c/c art. 14, II, ambos do CP], adulteração de sinal de veículo automotor [art. 311, CP] e posse ilegal de arma de fogo [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003]

Dito isso, destaco que é descabida a alegação de que o
“Pacote Anticrime”
afastou o caráter hediondo do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o tratamento diferenciado ao crime de tráfico decorre do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 5º [...]

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

De fato, o constituinte não classificou o tráfico de drogas – nem a tortura e o terrorismo –, como crime hediondo, porém, definiu que a eles se aplicam as mesmas regras.

Assim,
“para o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura, não poderá a lei deixar de conceder-lhes tratamento mais severo, pois o próprio constituinte já engessou a atividade do legislador nesse ponto”
[Andrey Borges de Mendonça, Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Lei de drogas: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 - comentada artigo por artigo, 3ª edição, Ed. Forense, pág. 210].

A doutrina de Antônio Lopes Monteiro corrobora o entendimento:

“Fazendo uma análise sistemática e lógica, e começando pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, somos obrigados a concluir que o legislador, mais uma vez, teve de obedecer ao constituinte, aplicando tratamento mais severo aos crimes hediondo (lei n. 8.072/90) e aos equiparados – tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Reflita-se, porém que, enquanto os crimes hediondos são definidos por lei ordinária, podendo incluiu ou excluir condutas, como já ocorreu, o constituinte incluiu no dispositivo constitucional os crimes equiparados, e deixou explicitas as restrições das quais o legislador ordinário não pode abrir mão”.
[Crimes Hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos, 10ª edição, Editora Saraiva, págs. 179-180].

Em complemento, cito ainda o ensinamento de Sonia Maria Mazzetto Moroso Terres e Cesar Luiz Pasold:

“Em que pese a inócua conceitual, é evidente que o reflexo social negativo decorrente dos ilícitos contemplados pelo inc. XLIII do art. 5º da CRFB/1998 motivou, no plano constitucional, tratamento menos privilegiado, culminando na vedação à contemplação de seus agentes com as benesses legais mencionadas. Com a previsão, o texto constitucional “[...] assevera serem crime mais repudiantes, para o direito brasileiro [...]”. Nas palavras de Franco, estes crimes “[...] de acordo com a aferição do legislador constituinte, representam lesões graves a bens jurídicos de inquestionável dignidade penal [...]”, havendo “[...] uma flagrante equivalência sobre o ângulo da danosidade social”. Por isso que, se impõe um “[...] tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos – aos quais se equipara o tráfico de drogas – outorgando-lhes um genuíno mandado constitucional expresso de criminalização vinculante àquele comando””
[Crimes Hediondos e Assemelhados: Heinous Crimes, coordenação de Denise Hammerschmidt, Curitiba: Juruá, 2020, pág. 387-388].

Os julgados das Cortes Superiores reafirmam, diuturnamente, a natureza hedionda do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. HEDIONDEZ MANTIDA. LEI N. 8.072/1990 (ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019)
. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo
. 3. Tratando-se de paciente condenado por delitos equiparados a hediondos, impõe-se a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP) para a progressão de regime. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 738.853/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 5.º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 2.º, CAPUT, DA LEI N. 8.072/1990 E 44 DA LEI N. 11.343/2006
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Lei n. 13.964/2019 não dispôs sobre a hediondez do delito de tráfico de drogas. Friso que a equiparação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) a crime hediondo decorre da interpretação sistemática dos arts. 5.º, inciso XLIII, da Constituição da República, 2.º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 44 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes
. 2. Lado outro, o art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal expressamente estabeleceu que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006", que não incide na espécie por se tratar da figura tipificada no caput do art. 33 da referida lei. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 729.578/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

[...] Não há, pela redação do art. 112, § 3°, da LEP restrição à progressão especial a quem cumpra pena por crime equiparado a hediondo, portanto o fato de a paciente cumprir pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) não é entrave ao reconhecimento da progressão especial, a qual deve incidir sobre o totum da reprimenda que lhe foi imposta (tanto ao crime de associação para o tráfico como ao próprio tráfico de drogas). [...]
[STF, HC 183610, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18-11-2021 PUBLIC 19-11-2021].

Fixada essa premissa, resta claro que o pacote anticrime não alterou a classificação do delito. E nem poderia.

A Lei n. 13.964/2019 transferiu para a LEP os requisitos para a progressão de regime em caso de crime hediondo ou equiparado e estabeleceu distinção quanto à natureza da reincidência no cômputo do benefício [LEP, art. 112].

Além disso, consolidou o entendimento acolhido pela jurisprudência, no sentido que
“não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”
[LEP, art. 112, § 5º].

De toda sorte, ainda que o Pacote Anticrime tenha revogado o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90,
prevalece a equiparação estabelecida no ordenamento constitucional
, sendo, portanto, inviável o acolhimento da tese sustentada no presente agravo.

Nesse sentido, recente decisão do Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
verbis
:

“[...]Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.

Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.

A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350).

Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566).

Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”.

Em conclusão, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado”
[HC nº 214741/SP, public. DJE em 05/05/2022].

Este Sodalício segue na mesma trilha:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. [...]
[TJ/MT, N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 12/03/2022]
.

Nessa ordem de ideias, inviável aplicar o percentual de 16% (dezesseis por cento), previsto no art. 112, inciso I, da LEP, no cálculo da progressão de regime.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o agravo em execução penal aviado por FAUSTO XAVIER DE FIGUEIREDO, para manter intocada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022